Tribunal: TJSP
Processo: 1502411-49.2024.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Daniel Santos Costa Calhordo foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão por roubo, com base no artigo 157, "caput", do Código Penal, após subtrair R$ 370,00 de uma farmácia em Guarulhos, mediante grave ameaça. O réu confessou o crime e foi preso em flagrante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Daniel Santos Costa Calhordo foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão por roubo, com base no artigo 157, "caput", do Código Penal, após subtrair R$ 370,00 de uma farmácia em Guarulhos, mediante grave ameaça. O réu confessou o crime e foi preso em flagrante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a redução da pena-base e (ii) a compensação da confissão com a reincidência, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de Decidir
3. A pena foi reduzida devido à inadequação do aumento inicial de 1/4, aplicando-se 1/6 pelos maus antecedentes.
4. A confissão foi compensada parcialmente com a reincidência, resultando em pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A compensação da confissão com a reincidência é possível e proporcional. 2. A redução da pena deve seguir a fração de 1/6 para maus antecedentes.
Legislação Citada:
CP, art. 157, "caput"; Lei no 1.060/50, art. 12.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema 585.